Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718645-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETINO PEREIRA DIAS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Odetino Pereira Dias em face da decisão[1] que, no curso da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais[2] que aviara em desfavor da agravada – Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos –, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara, debitando à instituição financeira a obrigação negativa de se abster de efetuar, na conta bancária do autor, descontos originários de operações de crédito contraídas no ano de 2005, sob o fundamento de que aludidos débitos estariam prescritos. Lado outro, o decisório arrostado indeferira, por sua vez, a postulação que deduzira o ora agravante quanto à imediata restituição dos valores debitados. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a integral concessão do provimento antecipatório que reclamara, de molde a ser deferida a imediata restituição dos valores descontados da sua conta bancária, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, conquanto a decisão guerreada tenha, liminarmente, debitado à agravada a obrigação negativa de abster de promover descontos automáticos originários dos mútuos contraídos no ano de 2005, ao fundamento de que aludidos débitos já teriam sido alcançados pela prescrição, indeferira o pedido que formulara almejando a imediata restituição dos valores indevidamente retidos. Nessa toada, esclarecera que transferira a conta bancária destinatária dos seus proventos de aposentadoria para a conta que firmara junto à agravada ante a promessa de que, nesta instituição financeira, obteria condições de crédito mais vantajosas e, seguidamente, a casa bancária implantara descontos automáticos provenientes de mútuos que firmara com a instituição no ano de 2005. Sob esse contexto, alegara que os valores decotados diretamente na sua conta bancária atingiram o benefício previdenciário que aufere mensalmente, os quais, como cediço, qualificam-se como verba alimentar e, por conseguinte, são essenciais à sua sobrevivência, do que se depreenderia a qualificação do perigo de dano necessário à concessão da medida liminar. Outrossim, pontuara que se a cobrança de dívida prescrita, por si só, configura prática abusiva, sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, com maior razão é que deve ser rechaçada a cobrança empreendida na espécie, porquanto fora realizada, via de retenção unilateral, em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário titularizado por pessoa idosa. Alfim, ressaltara a subsistência de reversibilidade da tutela almejada, porquanto a devolução das quantias descontados poderia ser revertida, acaso futuramente necessário, mediante simples provisionamento de valores na conta bancária que mantém junto à agravada. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser parcialmente reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Odetino Pereira Dias em face da decisão que, no curso da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais que aviara em desfavor da agravada – Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos –, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara, debitando à instituição financeira a obrigação negativa de se abster de efetuar, na conta bancária do autor, descontos originários de operações de crédito contraídas no ano de 2005, sob o fundamento de que aludidos débitos estariam prescritos. Lado outro, o decisório arrostado indeferira, por sua vez, a postulação que deduzira o ora agravante quanto à imediata restituição dos valores debitados. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a integral concessão do provimento antecipatório que reclamara, de molde a ser deferida a imediata restituição dos valores descontados da sua conta bancária, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência, que à agravada seja cominada à obrigação positiva consubstanciada na restituição imediata dos valores descontados em conta salário do agravante para fins de quitação de prestações originárias de operações financeiras concertadas entre as partes, sob o fundamento de aludidos débitos estariam fulminados pela prescrição, à medida em que contraídos mediante concertação firmada no ano de 2005. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à cominação de restituição imediata dos valores descontados da conta bancária do agravante, pontificando ele que o risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação adviria da circunstância de que os decotes empreendidos teriam alcançado o que aufere mensalmente à guisa de proventos de aposentadoria, comprometendo a sua subsistência. Contudo, o que se afere do cotejo dos autos originários é que, conquanto aludida postulação repetitória tenha sido indeferida, o agravante lograra a concessão do provimento antecipatório no pertinente ao sobrestamento dos descontos empreendidos em sua conta bancária, de molde que tornara a perceber mensalmente a integralidade do benefício previdenciário a que faz jus, preservando, assim, a sua subsistência e capacidade financeira. Denota-se, então, a insubsistência da tutela almejada em sede liminar, tanto mais porque, conforme consignado no decisório vergastado, em se tratando de medida volvida à repetição imediata de valores, imperioso perquirir primeiramente acerca dos contratos de mútuo dos quais eles teriam se originado, de molde a apurar se, v.g., fora firmada renegociação de dívida ou se se materializara eventual causa interruptiva da prescrição. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal, mormente porque, consoante o reportado, para correta apreensão do alegado faz-se imprescindível a angularização processual, com a apresentação de documentos pela contraparte. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Alfim, imperioso pontuar que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça pelo próprio decisório arrostado, de modo que sequer se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa prejudicado o pedido que, ao final do vertente agravo, volvera o agravante quanto ao benefício processual, emergindo descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 235046507 (fls. 23/26) – autos originários. [2] Petição inicial ID 235005354 (fls. 2/9) – autos originários. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)